Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708133-15.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A APELADO: SAU FERREIRA SANTOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a r. sentença exarada no ID 57415095 da ação indenizatória proposta em desfavor de SAU FERREIRA SANTOS, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, a apelante postulou a juntada de acórdão exarado em apelação cível envolvendo matéria semelhante à discutida no recurso em exame (ID 58716345). É o relatório. Decido. O recurso de apelação encontra-se incluído na pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 30/04 a 08/05), consoante a certidão exarada no ID 57804728. As questões debatidas pelas partes no recurso de apelação já estão sendo devidamente examinadas pelo egrégio Colegiado. Dessa forma, nada há a prover quanto ao petitório apresentado pela apelante no ID 58716345. Aguarde-se a conclusão do julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 18:50:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora